Tribunal: STF
Processo: ARE 1465987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. ENTENDIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 1.014.286/SP. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO ANTES DA EC Nº 103/2019. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3° DA LEI N° 8.213/1991 AO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO EM CONDIÇÕES INSALUBRES POR MAIS DE 25 ANOS. LAUDOS PERICIAIS COMPROVADORES DA CONDIÇÃO DEGRADANTE DE LABOR. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DAS EC Nº 20/1998 E 41/2003. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA QUE DEIXOU DE EXAMINAR O PLEITO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DECISÓRIOS. NULIDADE. CAUSA MADURA. RETROATIVIDADE À DATA DO PLEITO EXTRAJUDICIAL NÃO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA. NECESSÁRIA A LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO. REEXAME NECESSÁRIO E APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente